Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734427-36.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDENOR DE SOUSA ROBERTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.seja feita a citação/intimação do Apelado Réu para apresentar contrarrazões, caso queira. 2.Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator